Tribunal: TJES
Processo: 5002036-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA ANTECIPADA
IN
DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE.
GRAVIDEZ. TROMBOFILIA TIPO MTFHR. MEDICAMENTO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
1.

A

gestação da agravante é de alto risco e foi diagnosticada com trombofilia tipo MTFHR com mutações nos genes 1298C e com histórico de 03 (três) perdas gestacionais. Assim, conforme laudo médico, necessita usar o medicamento Enoxaparina Sódica (Clexane 40mg) durante toda a gravidez e até 40 (quarenta) dias após o parto.
2.

Nesse passo, havendo previsão contratual para o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao efetivo tratamento, ainda que de uso domiciliar, sobretudo quando comprovada a urgência.
3.
Voto divergente para negar provimento ao recurso.
4.
Recurso provido, por maioria de votos. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002036-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRISCILA CHUMBINHO BARROSO
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator., e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002036-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA CHUMBINHO BARROSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA DE MEDEIROS FLORES NUNES - RS95269
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

VOTO

Conforme relat
ado,
t
rata-se de recurso de agravo
de instrumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela ora agravante.

A
agravante interpõe o presente agravo de instrumento
alegando, em síntese,
que (i)
sua gestação é de alto risco, sendo diagnostica
da
com trombofilia tipo MTFHR (METILENOTETRAHIDROFOLATO REDUTASE) com mutações nos genes 1298C e com histórico de 03 (três) perdas gestacionais; (ii) conforme laudo médico, necessita
usar, diariamente
, durante toda a gravidez e até 40 (dias) após o parto, o medicamento
ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE 40MG),
que está incluído no rol da ANS
; (iii) no ent
anto,
o medicamento é de alto custo,
bem como a obrigatoriedade de o plano fornecê-lo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que
a
gestação da agravante é de alto risco e foi diagnosticada com trombofilia tipo MTFHR com mutações nos genes 1298C e com histórico de 03 (três) perdas gestacionais. Assim, conforme laudo médico, necessita usar o medicamento Enoxaparina Sódica (Clexane 40mg) durante toda a gravidez e até 40 (quarenta) dias após o parto.

Nesse passo, havendo previsão contratual para o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao efetivo tratamento, ainda que de uso domiciliar, sobretudo quando comprovada a urgência.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano,
inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar
.”
(AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

Nesse passo, revela-se mais justa e adequada, ao menos nesse momento processual, a concessão do medicamento pelo plano de saúde, eis que a sua falta poderá prejudicar o regular desenvolvimento da gravidez da agravante.

Do exposto,
conheço
e

dou provimento
ao recurso, confirmando a decisão do ID
4416174.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06/06/2023

VOTO DIVERGENTE

Conforme decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim”
(AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.).

No julgamento, o referido órgão consignou que os medicamentos para uso doméstico e com possibilidade de compra em farmácias não estão cobertos pelos planos de saúde, devendo o cidadão pleitear o seu fornecimento perante o Sistema Único de Saúde, inclusive se o fármaco for de alto custo, como se depreende da ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).

2. A medicação intravenosa ou injetável que neces site de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).

3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.

4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Nesse viés, apesar do quadro clínico da agravante, que é gestante de alto risco, o medicamento Enoxaparina 40 mg (Clexane) não deve ser fornecido pelo plano de saúde, pois foi receituado para uso doméstico.

O próprio laudo médico que subsidia a pretensão da parte registra que
“O medicamento pode ser utilizado em seu domicilio, sem necessidade de aplicação intra-hospitalar por ser de uso subcutâneo, de fácil administração e com raríssimos efeitos colaterais”
(id. 4402652)
.

Esse entendimento vem sendo adotado em decisões monocráticas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive em casos envolvendo o medicamento em questão
, como por exemplo as proferidas nos Recursos Especiais n. 1.999.206/MT e 2.050.361/SP, de relatorias dos Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Marcos Buzzi, respectivamente.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, divirjo para
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002036-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PRISCILA CHUMBINHO BARROSO

AGRAVADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
OGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PRISCILA CHUMBINHO BARROSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em face de
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, a fornecer o medicamento enoxaparina sódica, em dosagem inicial de 40 mg, pelo período indicado pelo médico assistente.

Em sessão de julgamento anterior, o eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, votou no sentido de dar provimento ao recurso.

Inicialmente, acompanhei o eminente relator, mas pedi vista dos autos após a divergência inaugurada pela culta Des.ª Janete Vargas Simões, que entendeu por negar provimento ao recurso.

Pois bem.

Após analisar detidamente o caso, pedindo vênia à culta Des.ª Janete Vargas Simões, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, e concluir pela reforma da respeitável decisão de origem, com o consequente deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

Friso que a determinação liminar ao plano de saúde no sentido do fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg (Clexane), destinado ao tratamento da trombofilia durante o período gestacional, encontra amparo na jurisprudência pátria, sobretudo em razão da urgência. Notemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE GESTANTE ACOMETIDA COM TROMBOFILIA. NEGATIVA DE COBERTURA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG. USO DOMICILIAR. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DA PACIENTE. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do fármaco Enoxaparina 40mg, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o quadro de trombofilia, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe. Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei nº 9.656/98. O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde. (TJMT; AI 1001517-40.2023.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 24/05/2023; DJMT 30/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CLEXANE 40MG (ENOXAPARINA SÓDICA). AUTORA GESTANTE COM DIAGNÓSTICO DE "ALTERAÇÃO DE COAGULAÇÃO COM PRESENÇA DE MUTAÇÃO EM HOMOZIGOSE DA MTHFR".
Histórico de 03 (três) abortos anteriores. Prescrição médica. Risco à saúde do feto. Concessão da tutela provisória de urgência. Insurgência da parte ré. Alegação de tratamento domiciliar não previsto no rol da ans. Irrelevância. Presença dos requisitos insertos no artigo 300 do código de processo civil. Taxatividade do rol da ans que admite mitigação, embasada no histórico clínico da paciente e no risco concreto de piora da doença. ERESP 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, do Superior Tribunal de Justiça. Alterações trazidas pela Lei nº 14.454/22 na Lei nº 9.656/98. Precedentes desta corte. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0010546-93.2023.8.16.0000; Paranaguá; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 22/05/2023; DJPR 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência. Pleito de fornecimento do medicamento Enoxaparina. Deferimento. Insurgência da ré alegando ausência de previsão no Rol da ANS, bem como contratual e tratar-se de medicação de uso domiciliar. Rejeitado. Beneficiária em tratamento pré-natal de alto risco,
com histórico de trombose. Inicial instruída com relatório médico que prescreve a necessidade de tratamento com o fármaco pleiteado. Probabilidade do direito evidenciada. Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica. Súmula nº 102 do TJSP. Evidente o perigo de dano irreparável à saúde e vida do autor e do feto sem o tratamento medicamentoso. Presença dos requisitos dos artigo 300 do CPC. Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; AI 2021473-08.2023.8.26.0000; Ac. 16705008; Ribeirão Preto; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 28/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 2196)

Dessa forma, pedindo vênia à culta Des.ª Janete Vargas Simões, entendo por
acompanhar o eminente r
elator,
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,

a fim de
conhecer
do recurso e dar-lhe
provimento.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador